Tribunal: TJSP
Processo: 1007013-84.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência dos pedidos de indenização, de forma regressiva. Apelação da demandada. Seguradora demandante que afirma, de forma genérica, que a causa provável dos danos elétricos decorreu de oscilação excessiva no sistema de fornecimento de energia elétrica nas residências dos segurados. Documentos ("laudos técnicos") que instruem inicial

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica. Sentença de procedência dos pedidos de indenização, de forma regressiva. Apelação da demandada. Seguradora demandante que afirma, de forma genérica, que a causa provável dos danos elétricos decorreu de oscilação excessiva no sistema de fornecimento de energia elétrica nas residências dos segurados. Documentos ("laudos técnicos") que instruem inicial que, além de terem sido elaborados a partir de meras alegações feitas pelos segurados, não fazem nenhuma menção ao fato de os danos elétricos a serem indenizados terem ocorrido em razão de falha na prestação de serviços da concessionária demandada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007013-84.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007013-84.2020.8.26.0114 -Voto no 11.246
2
Apelação Cível no 1007013-84.2020.8.26.0114
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
COMARCA: Campinas
VOTO N° 11.246
AÇÃO DE REGRESSO. Descarga de energia elétrica.
Sentença de procedência dos pedidos de indenização, de
forma regressiva. Apelação da demandada. Seguradora
demandante que afirma, de forma genérica, que a causa
provável dos danos elétricos decorreu de oscilação
excessiva no sistema de fornecimento de energia elétrica
nas residências dos segurados. Documentos ("laudos
técnicos") que instruem inicial que, além de terem sido
elaborados a partir de meras alegações feitas pelos
segurados, não fazem nenhuma menção ao fato de os danos
elétricos a serem indenizados terem ocorrido em razão de
falha na prestação de serviços da concessionária
demandada. Sentença reformada para julgar improcedentes
os pedidos. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença proferida a fls. 414/415, que julgou procedentes os pedidos
para condenar a ré ao pagamento de indenização de forma regressiva,
no valor de R$ 9.975,00, com correção monetária a partir do
desembolso, e de juros legais de mora a partir da citação.
Inconformada, a parte ré, Elektro Redes S/A, apela
(fls. 420/439). Sustenta, em suma, que a existência de “descarga
elétrica” não significa que, de fato, tenha havido falha na prestação de
serviços sob sua responsabilidade. Nega a existência de nexo de
causalidade entre o serviço de fornecimento de energia elétrica que
realiza e o dever de indenizar a apelada. Diante do exposto, requer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007013-84.2020.8.26.0114 -Voto no 11.246
3
reforma da r. sentença.
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 446/484).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 528 e 536).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila as razões de
fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
A apelação comporta provimento.
Trata-se de ação de indenização, na forma
regressiva, proposta por Zurich Santander Brasil Seguros S/A em face
de Elektro Eletricidade e Serviços S.A, fundada em danos em apaelhos
causados por descarga de energia elétrica.
Consta
da
petição
inicial
que
unidades
consumidoras seguradas pela empresa autora foram afetadas por
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada
pela demandada, o que danificou equipamentos eletrônicos (fls.
45/135).
O Juízo singular julgou os pedidos procedentes por
entender que ficou comprovado o nexo de causalidade entre as supostas
descargas elétricas e os danos ocorridos nos equipamentos segurados
pela autora, bem como ficou demonstrado o pagamento realizado pela
autora aos seus segurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007013-84.2020.8.26.0114 -Voto no 11.246
4
Pois bem.
O artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/1995, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das
tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da
concessionária prestadora de serviço público, incumbia à seguradora
autora demonstrar a existência dos danos materiais, o pagamento de
indenização ao segurado, bem como o nexo causal entre referidos danos
e a prestação do serviço público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de
Justiça bandeirante:
“Responsabilidade
civil.
Fornecimento
de
energia.
Oscilação e interrupção da prestação. Irregularidade
negada pela ré. Ônus da prova da concessionária. Art. 333,
II, do CPC. Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da
Constituição Federal. Danos materiais. Ampliação da causa
de pedir. Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material
limitado
a
lucros
cessantes.
Atividade
empresarial
interrompida parcial e alternadamente em três dias.
Redução de renda não demonstrada. Indenização afastada.
Dano moral. Pretensão exercida sob a alegação de violação
da honra objetiva. Interrupção do fornecimento de energia
que por si só não configura repercussão prejudicial à honra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007013-84.2020.8.26.0114 -Voto no 11.246
5
objetiva
do
autor.
Sucumbência alterada. Sentença
reformada.
Recurso
provido”
(Apelação
no
0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de Direito Privado
- Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale destacar o julgamento da apelação no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin,
31a Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO
RESIDENCIAL".
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL
E
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. 1. O
julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de
defesa quando os elementos de instrução constantes dos
autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2.
Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados
pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o
que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007013-84.2020.8.26.0114 -Voto no 11.246
6
fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados,
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-
rogação, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 4. O prazo prescricional para a
propositura da ação condenatória ao pagamento de
indenização por danos decorrentes de falha na prestação de
serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo
27 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas
dos imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade
da concessionária pelos prejuízos causados, pois na
hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 6. Os
denominados eventos da natureza, tais como descargas
atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de
responsabilidade, justamente porque inseridos no risco
interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o
mesmo entendimento acima esposado, litteris:
“A
distribuidora
responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.”
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007013-84.2020.8.26.0114 -Voto no 11.246
7
prejuízos
causados
quando
comprovar
fato
excludente
de
responsabilidade pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no
contrato de seguro.”
Na situação em análise, a autora/seguradora trouxe
aos autos os documentos ("laudos técnicos") de fls. 49/51, 65/66, 91,
112 e 125, os quais, todavia, não são aptos a demonstrar o nexo causal
entre a suposta falha da prestação de serviço realizada pela
concessionária e os prejuízos alegadamente suportados pelos segurados,
visto que, além de tais documentos terem sido elaborados a partir de
meras versões apresentadas pelos próprios segurados e se referirem
apenas a equipamentos e danos elétricos em razão de “descarga
elétrica”, “descarga atmosférica”, “provável sobretensão na rede
elétrica”, em nenhum momento é neles asseverado, de forma segura,
que tais danos foram decorrentes de sobrecarga no sistema de
fornecimento de energia elétrica existente na empresa segurada, e como
tal fato teria acarretado a queima de cada um dos aparelhos eletrônicos.
Não bastasse, não consta dos autos a realização, à
época dos fatos, de testes para aferir a carga da rede elétrica, não
ficando afastada a possibilidade de os danos elétricos terem sido
causados por fatores diversos dos fatos afirmados na inicial.
A propósito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007013-84.2020.8.26.0114 -Voto no 11.246
8
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA
POR SEGURADORA - ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA
REDE
ELÉTRICA
QUE
CAUSOU
DANOS
EM
EQUIPAMENTOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO -
INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO PAGA PELA AUTORA,
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS
FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ART. 373, I,
DO NOVO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Considerando que a seguradora sub-rogou-se dos direitos
pertinentes ao seu segurado para pleitear indenização dos
valores pagos em decorrência do contrato de seguro
firmado
entre
as
partes,
para
caracterizar
a
responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na
modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do
nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados. E não tendo sido comprovado que os danos
nos equipamentos do condomínio segurado tiveram como
causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a
ré, vê-se que, nos moldes do art. 373, I, do novo CPC, de
rigor era mesmo a improcedência da ação. Recurso não
provido”.
(Apelação
no
1008520-97.2015.8.26.0068,
Relator: Paulo Ayrosa; Comarca: Barueri; Órgão julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
04/10/2016; Data de registro: 04/10/2016).
Desse modo, ausente a prova do nexo causal entre
suposta falha na prestação de serviços realizada pela ré e danos, não há
que se falar no dever da demandada de indenizar regressivamente a
seguradora demandante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007013-84.2020.8.26.0114 -Voto no 11.246
9
Portanto, é de rigor a reforma da r. sentença para
julgar improcedentes os pedidos de indenização na forma regressiva.
Por fim, diante da inversão da sucumbência,
condeno a seguradora autora ao pagamento das custas e das despesas
processuais, bem como de honorários de advogado, os quais arbitro em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO para julgar improcedentes os
pedidos, nos termos acima explicitados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora